Tribunal: STF
Processo: HC 261696
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wellington de Lima Peixoto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, e § 1º, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    A parte impetrante requer, em síntese, seja reconhecida:



     [...] desproporcionalidade na dosimetria da pena privativa de liberdade, notadamente na primeira fase da dosimetria (a pena base foi fixada em 10 anos de reclusão), pelo fato de o paciente ser primário, não registrar nenhum antecedente criminal, ter, ao tempo dos fatos, emprego estável, inexistindo qualquer indício de habitualidade criminosa e, muito menos, de vínculo com facção criminosa [...] Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, até que se opere o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sem prejuízo da possibilidade de substituição por medida (s) cautelar (es) alternativa (s), nos termos do artigo 319 do CPP”.



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).



    Ademais, considerando que o pleito sequer teve o mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância.  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (HC 1.029.556). 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente